Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707761-81.2019.8.07.0009 RECORRENTE: LERI LEONARDO DA SILVA RECORRIDOS: VITOR MENDONÇA DE ARAÚJO, EMIVAL JOSÉ DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. SUBLOCAÇÃO VEDADA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO LOCADOR. MULTA. CABIMENTO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora a redação da cláusula 14a (décima quarta) do contrato de locação objeto da controvérsia seja ambígua, no tocante à finalidade comercial ou residencial da locação, não há dúvida de que ela vedou, expressamente, a sublocação ou o empréstimo do imóvel a qualquer título, sob consequência de infração contratual ensejadora da multa avençada na cláusula 17a (décima sétima). 2. A alegação de que a finalidade da locação era comercial e a realização de eventos no local fazia parte da atividade comercial nele exercida não procede, pois, do contexto delineado nos autos, depreende-se que os eventos não eram realizados pelos locatários, pois o imóvel era sublocado para a realização de eventos por terceiros, sem o prévio consentimento do locador, o que configura afronta ao art. 13 caput da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações). 3. Constatada a sublocação do imóvel sem a prévia anuência do locador, em afronta à cláusula contratual e à norma cogente, impõe-se a incidência da multa prevista para o caso de inadimplemento. 4. Para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, de devolução, em dobro, do valor cobrado por dívida já paga, é imprescindível a demonstração de má-fé, consoante tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 622 (REsp 1111270/PR). 5. A impugnação aos documentos juntados pelo Réu/Reconvinte para comprovar o pagamento do valor do IPTU, cobrado na presente demanda e que já havia sido pago, não é capaz de, isoladamente, configurar a existência de má-fé, considerando-se, ainda, que posteriormente o Autor/Apelado peticionou informando a existência de erro material na referida cobrança. 6. Também não há que falar em devolução do montante na forma simples, pois, embora tenha havido a cobrança da dívida já paga, a quantia recebida era efetivamente devida, não havendo pagamento a maior capaz de ensejar repetição de indébito (CC, art. 876). 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação à Lei no 8.245 de 1991, sem, contudo, indicar os dispositivos legais afrontados. Assevera não estar configurada a alegada sublocação no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, por consistir em requisito de admissibilidade do recurso especial, inclusive em caso de dissídio jurisprudencial notório. Deficiência das razões recursais, óbice da Súmula 284/STF. Precedente da Corte Especial.” (AgInt no AREsp 1816608/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017